Tribunal: TJDFT
Processo: 0753100-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753100-48.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO BATISTA GUEDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. MANIFESTA IMPROCEDENCIA NÃO VERIFICADA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia requer apenas o convencimento sobre a materialidade do fato e indícios suficiente da autoria nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar no mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional. 1.2. Como se sabe, as hipóteses de desclassificação, absolvição sumária e impronúncia são restritas, sendo cabíveis apenas quando as provas apresentadas forem inequívocas, seguras, incontestáveis e suficientemente convincentes para justificar tais medidas, conforme disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal. Dessa forma, não é exigido, nesta etapa processual, um juízo de certeza, necessário apenas para condenações, especialmente porque o princípio in dubio pro societate prevalece sobre o in dubio pro reo.1.3. No caso em análise, os depoimentos das testemunhas colhidos durante o processo indicam a existência de dúvidas quanto à atuação do recorrente com dolo homicida. 2. Não se tratando de qualificadora manifestamente improcedente, mas advinda do conjunto probatório, tal circunstância deve integrar a decisão de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, sob pena de usurpar a competência do juiz natural da causa, ou seja, do Tribunal do Júri. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, e 413, caput, 414 e 419, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de elementos mínimos para pronunciar o insurgente, ressaltando que a conduta seria atípica, vez que não estava em alta velocidade ou praticou qualquer conversão indevida assumindo o risco de causar um acidente. Assevera, ademais, que inexistiria substrato mínimo comprovado para a manutenção das qualificadoras, pugnando pela aplicação do princípio do in dubio pro reo e pela despronúncia. Subsidiariamente, requer a desclassificação para lesão corporal culposa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, e 413, caput, 414 e 419, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, à luz da orientação jurisprudencial da Corte Superior, “A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação (...) A revisão do entendimento das instâncias ordinárias sobre materialidade e indícios de autoria exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no HC n. 861.835/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024